Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-13.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TAXA DE ASSOCIAÇÃO – Inscrição do autor por meio de documento com assinatura falsa – Ônus da prova de fato impeditivo do direito do autor que incumbe à ré – Pretensão do autor à condenação da requerida ao pagamento de indenização a ser fixada em R$15.000,00 – Cabimento em parte – Dano moral configurado – Hipótese em que configurado o dano moral ante a conduta fraudulenta da requerida,

Ementa:
TAXA DE ASSOCIAÇÃO – Inscrição do autor por meio de documento com assinatura falsa – Ônus da prova de fato impeditivo do direito do autor que incumbe à ré – Pretensão do autor à condenação da requerida ao pagamento de indenização a ser fixada em R$15.000,00 – Cabimento em parte – Dano moral configurado – Hipótese em que configurado o dano moral ante a conduta fraudulenta da requerida, fixando-se o valor da indenização em R$5.000,00, valor que se encontra dentro dos parâmetros em que usualmente fixada por esta C. Câmara – Recursos provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000796954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000873-13.2020.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante ANTÔNIO
SOARES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP - ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942 do Novo Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a
conclusão do julgamento, restando assim o resultado: Por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencidos a 5a e o 3o Desembargador, que declara
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO, ALEXANDRE MARCONDES, RODOLFO
PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000873-13.2020
Comarca: Guararapes (2a Vara)
Apelante: Antônio Soares da Silva
Apelada: Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos
ABAMSP
Juiz: Mateus Moreira Siketo
Voto no. 6.333
TAXA DE ASSOCIAÇÃO Inscrição do autor por meio de
documento com assinatura falsa Ônus da prova de fato
impeditivo do direito do autor que incumbe à ré Pretensão do
autor à condenação da requerida ao pagamento de indenização
a ser fixada em R$15.000,00 Cabimento em parte Dano
moral configurado Hipótese em que configurado o dano
moral ante a conduta fraudulenta da requerida, fixando-se o
valor da indenização em R$5.000,00, valor que se encontra
dentro dos parâmetros em que usualmente fixada por esta C.
Câmara Recursos provido em parte.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença a fls. 119/123, que
julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de vínculo
contratual entre as partes, condenando a ré à restituição em dobro do valor descontado
com correção monetária a partir do desembolso, incidindo juros de mora da citação.
Ante a sucumbência recíproca, ficou determinado que cada parte arque com o
pagamento das custas e despesas proporcionalmente e com os honorários advocatícios
da parte adversa arbitrados em R$400,00.
O autor propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pleito indenizatório por danos morais e materiais, alegando jamais ter contratado com a
ré, a quem desconhece. Pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica entre as
partes, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 e a
devolução das quantias pagas em dobro.
Irresignado, apela o autor (fls. 125/138), pleiteando a condenação da apelada
ao pagamento de indenização por danos morais a serem fixados em R$15.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado, apresentadas contrarrazões (fls. 141/147).
É o relatório.
O ônus da prova do fato impeditivo ou modificativo do direito do autor era
da ré, de sorte que a não produção da prova lhe desfavorece. À míngua de produção de
prova grafotécnica de que a assinatura do contrato era efetivamente do autor, prevalece
a versão desta de que jamais subscreveu ao contrato.
O dano moral ficou configurado. Em virtude da conduta da ré, o autor, cujos
ganhos são de pouco monta, ficou privado de parte deles. Os valores seriam destinados
ao seu sustento e sobrevivência, de sorte que o desconto indevido ultrapassou os limites
do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.
Não há critérios predeterminados para a fixação do valor da indenização,
que deve ser tal que traga alguma compensação à vítima, sem constituir fonte de
enriquecimento sem causa. Atento a isso, e considerando-se os parâmetros já fixados
por esta Câmara, tem-se que o montante de R$5.000,00 atende o princípio da
razoabilidade.
Neste sentido, desta C. 6a Câmara de Direito Privado:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIAS
ADIMPLIDAS
E
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
ADMISSIBILIDADE.
CONDUTA
ILÍCITA
DA
REQUERIDA.
CAPTAÇÃO
INADEQUADA DE ASSOCIADO. PARTE RÉ QUE REMETEU MISSIVA AO AUTOR
QUE SE RESUMIA À OFERTA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA REVISÃO
JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE
ADESÃO À ASSOCIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONFERIDOS
AOS ASSOCIADOS. ELEMENTO ANÍMICO DO REQUERENTE ADSTRITO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, TENDO ADIMPLIDO PARA TANTO,
MAS QUE SEQUER FORAM PRESTADOS. FRUSTRAÇÃO DA BOA-FÉ NEGOCIAL,
A SER OBSERVADA COMO REGRA DE CONDUTA DOS PACTUANTES, DESDE AS
TRATATIVAS ATÉ A EXECUÇÃO DO NEGÓCIO. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL.
RESCISÃO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
E
DO
VÍNCULO
ASSOCIATIVO
INDEVIDAMENTE ESTABELECIDO QUE É DE RIGOR. DANOS MORAIS.
COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA
RÉ QUE FOI PREJUDICIAL AO AUTOR. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DOS
VALORES ADIMPLIDOS PELO REQUERENTE. DEVOLUÇÃO DE FORMA
SINGELA E NÃO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível n. 1020108-62.2016.8.26.0005, rel. Des.
Vito Guglielmi, j. 20/07/2018)
Por esses motivos, reforma-se a r. sentença para condenar a
requerida/apelada também ao pagamento de indenização por danos morais, ora fixados
em R$5.000,00.
Ante o resultado do julgamento, a sucumbência passa a ser da requerida,
incumbindo a ela o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios majorados para 20% da condenação corrigida.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000873-13.2020.8.26.0218
Comarca: Guararapes
Apelante: Antônio Soares da Silva
Apelada: Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público ABAMSP
Juiz sentenciante: Mateus Moreira Siketo
Voto no 20.280
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento do eminente Relator, peço
vênia para divergir da solução proposta.
O autor, beneficiário da Previdência Social, afirma na
petição inicial ter identificado descontos mensais em sua aposentadoria a título de
contribuição à Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público

ABAMSP, mas sem tê-los autorizado ou contratado com tal entidade.
Declarada a inexistência de relação jurídica entre as
partes, bem como condenada a ré à repetição em dobro dos valores indevidamente
descontados, insurge-se o autor insistindo que a conduta da entidade demandada lhe
causou dano moral passível de reparação.
Sem razão, contudo.
Embora em casos similares já tenha concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação por dano extrapatrimonial aos aposentados lesados por entidades como a
ré, melhor refletindo não se vê, no caso em exame, ofensa à direito da personalidade
que justifique a indenização por dano moral.
Por mais que o autor dependa de seu benefício
previdenciário, comprou um único desconto indevido, no valor de R$ 43,43, em janeiro
de 2019 (fl. 16).
Tudo não passou, portanto, de um transtorno passageiro.
O autor não foi submetido à humilhação ou a um constrangimento insuportável. Não
se nega que o fato lhe tenha causado algum grau de nervosismo e estresse, mas daí
concluir que houve dano moral há uma grande distância.
Nesta quadra, vem a calhar a lição de Sérgio Cavalieri
Filho de que “... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed., n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que “O
dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e
padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para
evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro,
havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do
que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de
desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O
reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa
medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações desagradáveis, por si
sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não
merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano
tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral” (Dano Moral Indenizável,
Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113).
Nem mesmo a gravidade da conduta da ré justificaria a
concessão da reparação pretendida. O grau de culpa do ofensor não é indicativo da
ocorrência ou não do dano moral, e sim parâmetro a ser considerado no arbitramento
da indenização.
Da mesma forma, o caráter punitivo da indenização por
dano extrapatrimonial não serve de justificativa para a concessão da reparação
pretendida pelo apelante.
Embora não se negue que a indenização nestes casos,
além da função compensatória serve também para punir e dissuadir o ofensor, a
verdade é que sem o dano em si, sem a ofensa a direito da personalidade, não há o
que indenizar.
Ante o exposto, pelo meu voto negava provimento ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCUS VINICIUS RIOS GONCALVES
12B033F5
5
7
Declarações de
Votos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
12B60099
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000873-13.2020.8.26.0218 e o código de confirmação da tabela acima.